Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-44.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE,
Órgão julgador: EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE,
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600422-44.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600423-29.2020.6.16.0171
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600422-
44.2020.6.16.0171 que, nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de
Processo Civil, art. 11 da Lei n. 9.504/97 e art. 9º da Resolução n. 23.624/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, julgou improcedente o pedido formulado pela Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré, do Partido Comunista do Brasil - PC do C e, por conseguinte, indeferiu o
pedido de registro de candidatos. (Indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP, para o cargo de Vereador, no município de Almirante Tamandaré/PR,
apresentado pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B (Diretório Municipal de Almirante
Tamandaré/PR), sob o fundamento do partido não ter observado o requisito objetivo referente ao
prazo de apresentação do pedido de homologação da candidatura; o Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) foi apresentado de forma intempestiva, datando o
requerimento formulado de 30/9/20 às 09:40 horas, ou seja, mais de quatro dias após a data limite,
qual seja, às 08 horas do dia 26/9/20; e, dessa forma, não cumpriu o requisito objetivo disposto no
art. 9º da Resolução n. 23.624/2020 do Tribunal Superior Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE, DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -
PCDOB (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18934
666
12/11/2020 13:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.960
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600422-44.2020.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE,
DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
EMBARGADO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP.
INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA
ATINENTE AO REGISTRO DOS CANDIDATOS VINCULADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).
2. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 18934666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211514783400000018328592
Número do documento: 20111211514783400000018328592

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo COMITÊ MUNICIPAL DO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) de Almirante Tamandaré, em face do Acórdão nº
56.707 (ID 15830416), pelo qual foi julgado improcedente seu pedido do registro de DRAP para
as candidaturas proporcionais.
Em suas razões (ID 17333016), a agremiação embargante assume que agiu com
desídia ao não protocolar o DRAP dentro do prazo estabelecido, porém sustenta que os
candidatos devidamente escolhidos em convenção não poderiam ser prejudicados por
descuido do partido. Aduz que neste ponto que o acórdão foi omisso, por não tratar do tema
relativo às candidaturas individuais dos candidatos. Requer, ao final, a atribuição de efeito
modificativo aos embargos para o fim de deferir o registro do DRAP.
É o relatório.

VOTO

Conhece-se do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de

”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Verifica-se, porém, que a omissão alegada pelo embargante não se subsume àquelas
descritas pelo acima transcrito art. 1022 do CPC.
Num. 18934666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211514783400000018328592
Número do documento: 20111211514783400000018328592

No caso em apreço, pelo acórdão embargado foi mantido o indeferimento do
registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do PCdoB de Almirante
Tamandaré, em razão de sua manifesta intempestividade.
O embargante sustenta omissão no julgamento por não haver manifestação
acerca de eventual prejuízo aos candidatos que supostamente teriam promovido seus registros
de candidatura individuais.
Todavia, ao contrário do alegado pela embargante, os candidatos incluídos neste
DRAP não formularam pedido individual de registro de candidatura, o qual está previsto no
artigo 11, §4º, da Lei das Eleições. Confira-se:
(...)
Art. 11.
§ 4º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes
poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de quarenta e oito
horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral.
Com efeito, em consulta ao sistema Divulgacand, verifica-se que para os
candidatos vinculado a este DRAP, houve apenas requerimento de registro coletivo RRC pelo
próprio partido, na mesma data do protocolo do DRAP (29/09/2020), pelo que também são
também intempestivos.
No caso, a publicação da lista dos candidatos, de que trata o dispositivo
supracitado, concretizou-se por meio de Edital publicado dia 07/10/2020 (ID 12894616). Neste
passo, o prazo de 48 horas, para ajuizamento do requerimento de registro individual - RRI,
encerrou-se dia 09/10/2020, sem qualquer novo pedido por parte dos candidatos. Logo, não se
enquadram na previsão do artigo 11, §4º, da Lei das Eleições.
De outro vértice, registre-se que o acórdão não foi omisso quanto ao ponto, como
se vê deste trecho da fundamentação do voto:
O recorrente argumenta, ainda, que, estando as condições de elegibilidade
previstas na Constituição Federal, descabe serem ampliadas pelo legislador infraconstitucional.
Aduz que os candidatos que representa, que atendem todas as condições de elegibilidade, não
podem ser prejudicados pela desídia partidária, uma vez que cumpriram todo o requerido na
legislação, efetuando seu pedido no prazo previsto no artigo 11, § 4º, da Lei das Eleições.
No ponto cabe reproduzir trecho da bem fundamentada sentença:
Importante esclarecer, sustentou a requerente ser o indeferimento do pedido de registro ato
atentatório a preceito e direito constitucional, violando a oportunidade dos candidatos de
participarem do pleito eleitoral e serem, eventualmente, eleitos para exercerem o cargo de
vereador. Malgrado entendimento apresentado, o princípio democrático, base de nosso
sistema exige que sejam todos tratados de igual forma, garantindo-se tratamento
.
isonômico a todos aqueles que pretendem concorrer a cargos eletivos
Seguindo referida linha, todos os demais partidos e candidatos tiveram o mesmo acesso à
informação e igualdade de oportunidades para registro de seus candidatos, sendo que nessa
Comarca, com exceção do ora requerente, houve a observância do prazo previsto na
Num. 18934666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211514783400000018328592
Número do documento: 20111211514783400000018328592

legislação aplicável às Eleições 2020 por todos os demais partidos. Com isso, o acolhimento
do pedido inicial e deferimento do pedido de homologação ora formulado violaria de maneira
direta e expressa toda a lógica de oportunidades e igualdade entre candidatos e partidos por
este juízo.
Ademais, o indeferimento dos registros individuais é consequência direta do indeferimento do
DRAP, não havendo espaço para dúvida ou discussão acerca de injusto prejuízo dos
candidatos por falha do partido.
É o que prevê o artigo 48 da Regência que assim dispõe:
Art. 48. O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de
registro a ele vinculados.
Neste ponto,
ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. NÃO
INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REGISTROS INDIVIDUAIS DE
CANDIDATURA. REGISTRO DA COLIGAÇÃO INDEFERIDO. PREJUÍZO.
1. Os agravantes limitaram-se a reproduzir os argumentos expostos nos recursos especiais,
razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Incidência da
Súmula nº 182/STJ.
2. O indeferimento do pedido de registro da coligação, em decisão transitada em
julgado, acarreta o prejuízo dos requerimentos individuais de candidatura a ela
vinculados. Precedentes.
3. Não cabe rediscutir, nos processos relativos a requerimentos individuais de candidatura,
matéria atinente ao DRAP. Precedentes.
4. Agravos regimentais desprovidos.
(TSE. RE. 344-26.2012.6.25.0011. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJE em 29/10/2015).

Não bastasse isso, não cabe nestes autos de registro de DRAP, discutir matéria
atinente aos requerimentos de registros dos candidatos.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os
embargantes se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Dito isso, é possível extrair dos embargos em exame que os embargantes
pretendem, em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria
expressamente decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via processual
adequada para tanto.

Num. 18934666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211514783400000018328592
Número do documento: 20111211514783400000018328592

DISPOSITIVO
Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022 do NCPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
de declaração e lhes negue provimento.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600422-44.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE, DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
- Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020
Num. 18934666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211514783400000018328592
Número do documento: 20111211514783400000018328592